Tribunal: STJ
Processo: 0212615-10.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1010618 - SP (2025/0212615-7)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JOAO BATISTA SILVA DORICE (PRESO)
ADVOGADOS
: BRUNO CÉSAR PENHA - SP431161
TIAGO HENRIQUE NANNI VIANA - SP338783
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
EXECUÇÃO
HABEAS CORPUS.
PENAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. PROGRESSÃO DE REGIME.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O
SÚMULA N. 691 DO STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE
WRIT.
ILEGALIDADE
OU
TERATOLOGIA.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
O
não é cabível contra decisão monocrática que indefere
1.
habeas corpus
liminar em
impetrado perante o Tribunal de origem, nos
mandamus
termos da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.
A superação desse entendimento somente é admitida em hipóteses
2.
excepcionais, de manifesta teratologia ou flagrante ilegalidade, o que não
se verifica na espécie.
O juízo da execução, ao determinar a realização de exame
3.
criminológico, age no exercício do poder-dever de fiscalização do
cumprimento da pena, nos termos do
da Lei de Execução Penal.
art. 112
A aferição quanto à suficiência da motivação e à necessidade do exame
4.
compete, em primeiro plano, ao Tribunal de origem, sob pena de indevida
supressão de instância.
Agravo regimental não provido.
5.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik e Maria Marluce Caldas votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Messod Azulay
Neto.
Documento eletrônico VDA51485355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:33:04
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: b28010c5-71fe-4970-b5c8-3e6bcda24aa4

Brasília,
.
16 de outubro de 2025

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA51485355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:33:04
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: b28010c5-71fe-4970-b5c8-3e6bcda24aa4

AgRg no HABEAS CORPUS No 1010618 - SP (2025/0212615-7)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JOAO BATISTA SILVA DORICE (PRESO)
ADVOGADOS
: BRUNO CÉSAR PENHA - SP431161
TIAGO HENRIQUE NANNI VIANA - SP338783
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
EXECUÇÃO
HABEAS CORPUS.
PENAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. PROGRESSÃO DE REGIME.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O
SÚMULA N. 691 DO STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE
WRIT.
ILEGALIDADE
OU
TERATOLOGIA.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
O
não é cabível contra decisão monocrática que indefere
1.
habeas corpus
liminar em
impetrado perante o Tribunal de origem, nos
mandamus
termos da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.
A superação desse entendimento somente é admitida em hipóteses
2.
excepcionais, de manifesta teratologia ou flagrante ilegalidade, o que não
se verifica na espécie.
O juízo da execução, ao determinar a realização de exame
3.
criminológico, age no exercício do poder-dever de fiscalização do
cumprimento da pena, nos termos do
da Lei de Execução Penal.
art. 112
A aferição quanto à suficiência da motivação e à necessidade do exame
4.
compete, em primeiro plano, ao Tribunal de origem, sob pena de indevida
supressão de instância.
Agravo regimental não provido.
5.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOÃO BATISTA SILVA DORICE
contra decisão do Presidente desta Corte Superior, HERMAN BENJAMIN, que indeferiu
liminarmente
impetrado para afastar a exigência de exame criminológico
habeas corpus
determinado pelo Juízo da Execução Penal, como condição à progressão ao regime aberto.
Documento eletrônico VDA51485587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:21
Código de Controle do Documento: 55b15980-dd9a-4609-80aa-875e04d21069

Em suas razões recursais (e-STJ fls. 52/80), sustenta o agravante a existência de
flagrante ilegalidade na exigência do exame, por ausência de fundamentação idônea e
diante do cumprimento regular da pena no regime semiaberto, sem qualquer falta
disciplinar ou descumprimento de condições impostas. Alega que a determinação judicial
ofende os princípios da individualização da pena e da motivação das decisões, contrariando
a Súmula Vinculante n. 26 do STF e a Súmula n. 439 do STJ.
Requer, assim, o provimento do agravo para reconhecer a desnecessidade do
exame criminológico e determinar o prosseguimento da execução com a concessão da
progressão de regime, ou, subsidiariamente, a submissão do feito à apreciação colegiada.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta provimento.
A decisão monocrática agravada (e-STJ fls. 46/48) indeferiu liminarmente o
por reconhecer que o Tribunal de origem ainda não apreciou o mérito do
habeas corpus
originário, o que inviabiliza o exame do pleito por esta Corte Superior, sob pena de
writ
indevida supressão de instância. Aplicou-se, por conseguinte, o entendimento consolidado
na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “não compete ao Supremo
Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas
corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar.”
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a superação do referido
verbete sumular apenas se justifica em situações excepcionais, quando evidenciada
manifesta teratologia ou flagrante ilegalidade na decisão impugnada, o que não se observa
na espécie.
Com efeito, o Juízo da Execução determinou a realização de exame
criminológico a fim de avaliar o requisito subjetivo necessário à progressão ao regime
aberto. Tal providência se insere no âmbito da execução penal, no exercício do poder-dever
de fiscalização do magistrado sobre o cumprimento da pena, nos termos do
da Lei
art. 112
de Execução Penal, que admite a aferição do mérito do apenado mediante critérios técnicos
e psicológicos, quando reputado necessário.
Ainda que o agravante alegue o preenchimento dos requisitos objetivo e
subjetivo e a inexistência de faltas disciplinares, não há como reconhecer, em sede de
Documento eletrônico VDA51485587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:21
Código de Controle do Documento: 55b15980-dd9a-4609-80aa-875e04d21069

, a ocorrência de ilegalidade manifesta, sobretudo porque o Tribunal de
habeas corpus
origem ainda não analisou o mérito da impetração inicial, circunstância que impede a
intervenção imediata desta Corte Superior.
É de se destacar que o exame criminológico, conforme entendimento pacífico
desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, é medida de caráter excepcional, admitida
(Súmula n. 439/STJ). No
“pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”
caso, a aferição quanto à suficiência da motivação e à pertinência da perícia compete,
inicialmente, ao Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância.
O acórdão impugnado, portanto, não evidencia situação de manifesta teratologia
ou irrazoabilidade capaz de afastar a aplicação da Súmula n. 691 do STF. Nesse sentido,
precedentes desta Corte:
, Rel. Ministro Reynaldo Soares da
AgRg no HC n. 778.187/PE
Fonseca, Quinta Turma, DJe
, Rel. Ministra
16/11/2022; AgRg no HC n. 763.329/SP
Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 27/09/2022.
Dessa forma, ausente flagrante ilegalidade ou decisão desprovida de
razoabilidade, impõe-se a manutenção da decisão monocrática.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51485587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:21
Código de Controle do Documento: 55b15980-dd9a-4609-80aa-875e04d21069

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0212615-7
HC 1.010.618 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00140186120098260050 140186120098260050 21703302520258260000
70024144720108260050 96121014126146
EM MESA
JULGADO: 14/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: BRUNO CESAR PENHA
ADVOGADOS
: BRUNO CÉSAR PENHA - SP431161
TIAGO HENRIQUE NANNI VIANA - SP338783
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JOAO BATISTA SILVA DORICE (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Progressão de Regime
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOAO BATISTA SILVA DORICE (PRESO)
ADVOGADOS
: BRUNO CÉSAR PENHA - SP431161
TIAGO HENRIQUE NANNI VIANA - SP338783
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik e Maria Marluce Caldas votaram com o Sr.
Ministro
Relator.Presidiu
o
julgamento
o
Sr.
Ministro
Reynaldo
Soares
da
Fonseca.Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Messod Azulay
Neto.
C5426055510565<02181:0@
2025/0212615-7 - HC 1010618 Petição : 2025/0054333-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51411927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 14/10/2025 17:18:39
Código de Controle do Documento: 35538195-50AB-42B7-AB29-8B65225EFE48